Tribunal: TJDFT
Processo: 0743694-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743694-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMINDO KOPPENHAGEN AGRAVADO: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Armindo Koppenhagen contra a decisão interlocutória da 17a Vara Cível de Brasília que acolheu parcialmente a impugnação à penhora (autos no 0729141-87.2019.8.07.0001, ID no 213917894). 2. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 11 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO